Tribunal: TJBA
Processo: 8180930-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8180930-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros Advogado(s): NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO, TALITA AUANA SILVA SANTOS APELADO: GILDO DA SILVA SANTOS e outros Advogado(s):TALITA AUANA SILVA SANTOS, NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITE DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de revisão de contratos bancários, adequando taxas de juros de três instrumentos à média de mercado e indeferindo danos morais após acolhimento de embargos de declaração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros pactuadas superam o limite de abusividade definido pelo STJ (1,5 vez a taxa média do mercado) e se a cobrança abusiva de encargos gera, por si só, dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. A quitação ou renegociação não impede a revisão de cláusulas abusivas, conforme a Súmula nº 286/STJ e o entendimento firmado no AREsp n.º 2.817.145/RS. 4. Segundo o Tema 27 do STJ, a revisão de juros exige prova de abusividade, adotando-se como parâmetro taxas que superem em mais de 50% a média de mercado. No caso, os contratos nº 03409338-5 e nº 37176657-4 estão dentro do limite de tolerância, enquanto o contrato nº 28417425-7 excede substancialmente a média, justificando sua limitação. 5. A jurisprudência deste Tribunal (Apelação n.º 8004322-22.2024.8.05.0146) orienta que a cobrança de juros acima da média, sem prova de violação a direitos da personalidade ou situação vexatória, configura mero dissabor contratual, não ensejando indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “A abusividade dos juros remuneratórios apenas se configura quando a taxa pactuada supera uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade e época.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 406; CDC, arts. 39, inc. IV, e 51, inc. IV; CPC, art. 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, AREsp n.º 2.817.145/RS; TJBA, Apelação n.º 8079432-16.2020.8.05.0001; TJBA, Apelação n.º 8004322-22.2024.8.05.0146. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8180930-53.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante ITAÚ UNIBANCO S.A. e como Apelado GILDO DA SILVA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA JG29 Salvador, .